Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 340, do Código penal, comunicação falsa de crime, à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto.

3. Em suas razões recursais, o Ministério Público pontua a necessidade de serem consideradas, na dosimetria da pena, a circunstância judicial de maus antecedentes e a agravante da reincidência, com a consequente majoração do quantum definitivo da pena privativa de liberdade.

4. Por seu turno, o réu/apelante alega a atipicidade da conduta, tendo em vista a ausência de dolo na declaração prestada perante a autoridade policial em unidade de pronto socorro, dado o seu frágil estado clínico no então momento.

5. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, notadamente pela Ocorrência Policial n. 2.323/2021-27aDP (ID 40073149) e pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. Com efeito, sobressai dos autos que, na data de 23/03/2021, o réu/apelante, consciente e voluntariamente, provocou a ação de autoridade, comunicando a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado. Observa-se que, no dia dos fatos, o réu/apelante cometeu tentativa de latrocínio contra a pessoa de Wendel da Silva Ferreira, que, com objetivo de se proteger, acabou por lesionar o réu/apelante com uma faca. Em decorrência, o réu/apelante deu entrada na UPA do Recanto das Emas. Assim, consubstancia-se em falsa comunicação de crime o discurso do réu/apelante de que teria sido vítima de pretensa tentativa de homicídio em uma festa, em razão de discussão por causa de mulher. Frise-se que, a partir da aludida falsa comunicação, foi registrada uma ocorrência policial (n. 2.323/2021), acarretando diligências realizadas pela Polícia Civil e instauração de inquérito.

7. Oportuno ressaltar a inexistência de qualquer prova de defesa quanto a suposto vício da declaração prestada pelo réu/apelante, em virtude de seu quadro de saúde, no instante em que foi entrevistado pela polícia militar na UPA. Ou seja, as informações relatadas foram bastantes para a deflagração de persecução penal.

8. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória, atipicidade da conduta ou excludente de culpabilidade, devendo ser mantida a condenação do apelante.

9. Por fim, ao exame do caderno processual, entrevejo que não foi colacionada, oportunamente junto ao Juízo de origem, a folha de antecedentes penais (FAP) ou outro documento idôneo que demonstrasse condenações pretéritas do réu, de modo que tal situação pudesse ser cotejada na dosimetria da pena. Portanto, não conheço dos documentos de ID 40073329 e 40073330, à míngua de óbice para sua apresentação tempestiva, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau.

10. Conheço das apelações e lhes nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.